Tribunal: TJMT
Processo: 1014510-75.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014510-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORIOSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 229.422.541-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão deu provimento ao recurso inominado interposto pela empresa ré, ora Embargada, e julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

O Embargante alega que impugnou o contrato, visto que padece de requisitos de validade como endereço IP, latitude e longitude, bem como o QR CODE que consta no referido contrato que não o leva a um certificado de assinatura.

Alega que deve ser convertido em diligência para averiguar de quem seria a assinatura eletrônica aposta no contrato juntado pela instituição financeira. Ao final requer que seja sanada a omissão, sobre a ausência de meios de validação da assinatura.

A Embargada, nas contrarrazões, relata que a decisão, ora embargada está devidamente fundamentada e que o que pretende o embargante, é a modificação do teor da decisão, buscando rediscutir o mérito do julgado, que não é possível por meio de Embargos de Declaração. Ao final requer que os Embargos sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1014510-75.2024.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Embargante:

Oriosvaldo Barbosa de Almeida

Embargado:

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição e omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante alega que a decisão validou o contrato mesmo tendo sido impugnado a assinatura eletrônica, contudo, além do contrato a decisão levou em consideração o comprovante de depósito na conta corrente de titularidade do Reclamante, conforme, constou no voto embargado que:

“Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira acostou na defesa contrato realizado em 05/04/2023, assinado eletronicamente, conforme abaixo se vê:

Além do contrato assinado eletronicamente, consta comprovante de depósito realizado em 19/04/2023 para conta corrente de titularidade do reclamante:

Deposito este que sequer foi impugnado pelo Reclamante, assim, diante da prova de que houve a transferência de valor revertido em benefício do consumidor, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade dos descontos realizados não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela instituição Reclamada.

Destaco ainda que na fundamentação dos Embargos de Declaração o Reclamante, ora Embargante, nada mencionou acerca do depósito realizado em conta corrente de sua titularidade.

Friso que, caberia ao autor em sede de impugnação, demonstrar que não recebeu os valores transferidos na conta de sua titularidade, prova esta de fácil realização, uma vez que apenas o autor tem acesso às informações que comprovariam que efetivamente não recebeu o valor por meio de transferência, assim, diante da prova de que houve transferência de valor revertido em benefício do consumidor, o que enseja na validade do negócio jurídico, bem como a legalidade dos descontos efetuados no benefício do autor.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024